Tribunal: TJBA
Processo: 0803590-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803590-07.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELVIS PONTES DOS SANTOS Advogado(s): MAF08 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024, DO CNJ. APLICABILIDADE NAS AÇÕES EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0803590-07.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado ELVIS PONTES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator